Tribunal: STF
Processo: Ext 1067
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EXTRADIÇÃO – DEFERIMENTO – PEDIDO DE EXTENSÃO. Em se tratando de pedido de extensão da extradição, já estando o estrangeiro no território do governo requerente, descabe exigir a existência de sentença condenatória ou ordem de prisão formalizada na origem. 



    PRESCRIÇÃO – BALIZAS. Aludindo-se, na documentação implementada, ao fato de a prática delituosa ter vindo à balha em data não apurada em certo mês, há de contar-se esta última unidade de tempo para efeito de perquirir-se a prescrição.



    EXTRADIÇÃO – EXTENSÃO. Uma vez atendidas as formalidades próprias, incumbe deferir o pedido de extensão da extradição.